Tribunal: TJMT
Processo: 1029164-81.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029164-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EMANUEL VANZAN - CPF: 844.012.651-49 (APELADO), DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA - CPF: 025.502.411-85 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INDEVIDAMENTE INSCRITO SOBRE VEÍCULO DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LEGALIDADE – VALORES FIXADOS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É parte legítima para figurar no polo passivo da demanda a instituição financeira que, mediante falha na prestação do serviço, inscreve gravame de alienação fiduciária sobre bem pertencente a terceiro estranho à relação contratual.

Incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando a inscrição indevida de restrição decorre de operação fraudulenta ou irregular, ainda que praticada por terceiro, configurando fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

Comprovado o prejuízo patrimonial experimentado pelo consumidor diante da necessidade de abatimento no valor de venda do veículo, impõe-se a condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

A manutenção indevida de gravame sobre o bem do autor, frustrando a transferência de propriedade e a conclusão do negócio jurídico, configura violação ao direito de propriedade e abalo moral indenizável.

A multa por descumprimento de tutela de urgência se reveste de natureza coercitiva e reparatória, sendo legítima e proporcional diante do descaso da instituição ao não cumprir, tempestivamente, ordem judicial clara e específica.

Valores fixados a título de danos morais, materiais e multa cominatória que observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1029164-81.2023.8.11.0041, ajuizada por EMANUEL VANZAN, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para confirmar a tutela de urgência deferida e tornar definitiva a nulidade do gravame inserido sobre o veículo vendido pela parte autora, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$2.799,00 (dois mil setecentos e noventa e nove reais), acrescido dos consectários legais atualização da dívida, além de danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais). Confirmou a condenação de id. 159861611, que aplicou multa à parte requerida, no valor de R$15.000,00, pelo atraso considerável no cumprimento da ordem judicial. E, ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte recorrente reitera que não possui legitimidade passiva para responder à demanda, pois a contratação do financiamento se deu entre a empresa
Taylor Klein Nunes
e a consumidora
Erika Muniz Baptista
.

Defende que apenas atuou como financiadora, sem ingerência sobre a posse, propriedade ou entrega do bem. Sustenta que a instituição não tem poderes para verificar a veracidade dos documentos apresentados pelo lojista.

Alega que a baixa do gravame não poderia ser realizada porque o documento do veículo (CRV) não foi emitido após a inclusão do gravame, gerando um bloqueio administrativo pelo Detran. Argumenta que a responsabilidade de regularização caberia ao comprador do veículo.

Contesta a aplicação da Súmula 479 do STJ, que trata da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes. Argumenta que a responsabilidade do fornecedor pode ser afastada quando há culpa exclusiva de terceiro.

Assevera que não houve qualquer ato ilícito praticado pela requerida, logo, inexiste dano moral a ser ressarcido, bem como sustenta que o autor não apresentou prova concreta dos prejuízos materiais sofridos.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação. Sucessivamente, pede a exclusão ou a redução dos valores fixados a título de danos morais, materiais e multa.

Contrarrazões, no Id. 279339229, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
Emanuel Vanzan
, confirmando a tutela de urgência, declarando a nulidade do gravame de alienação fiduciária indevidamente inscrito sobre o veículo do autor, e condenando a apelante ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, além de multa por descumprimento da medida liminar.

A instituição financeira sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva, a inexistência de ato ilícito ou responsabilidade pela inscrição do gravame, a ausência de dano indenizável e a desproporcionalidade da multa aplicada, requerendo a reforma total ou parcial do julgado.

Contudo, a melhor razão não lhe assiste.

Conforme reconhecido com precisão pela sentença de origem, é inequívoca a legitimidade passiva da instituição financeira que lançou o gravame de alienação fiduciária sobre o veículo pertencente ao autor, ora apelado.

A própria apelante reconheceu a inserção do gravame perante o sistema do DETRAN-MG, conforme documento de id. 125705340, sendo a única entidade com prerrogativa legal e técnica para efetuar o registro e a exclusão da restrição.

O eventual vício na cadeia anterior de comercialização do veículo, ainda que tenha existido, não elide a legitimidade da instituição que efetivamente praticou o ato lesivo, tampouco autoriza a transferência da responsabilidade a terceiros com os quais o consumidor não possui qualquer vínculo contratual direto.

Como bem asseverado na sentença, a responsabilidade por eventual fraude perpetrada por terceiros deve ser discutida em ação própria de regresso, não podendo servir como escudo para afastar a obrigação da instituição perante o consumidor.

Afasto, pois, a preliminar aventada.

O ponto central da controvérsia reside na inclusão indevida de gravame de alienação fiduciária sobre bem de titularidade do autor, situação esta que impediu a efetivação de negócio jurídico legítimo por ele celebrado, acarretando-lhe prejuízos materiais e abalo moral.

Constata-se que a apelante reconheceu a irregularidade do gravame, mas não providenciou sua exclusão de maneira tempestiva, mesmo após o deferimento de tutela de urgência. O comportamento omissivo ensejou a frustração da transferência do veículo, a depreciação do bem e a frustração do direito de propriedade do autor.

Tal conduta configura falha na prestação do serviço, sujeitando a instituição à responsabilidade objetiva, à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, em posição já consolidada, pacificou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes e vícios de segurança na prestação de seus serviços, ainda que atribuíveis a terceiros, quando configurado o denominado fortuito interno. Tal orientação se reflete na Súmula 479 do STJ, que dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Portanto, não prospera a tese de culpa exclusiva de terceiro, já que os riscos advindos de operações bancárias com documentação viciada, quando internalizados pela instituição, integram o risco da atividade econômica por ela explorada.

No tocante ao dano material, os autos evidenciam que o apelado foi compelido a arcar com a redução do valor da venda do veículo, em razão do impedimento à transferência de titularidade. A quantia de R$2.799,00 se encontra devidamente demonstrada por documentos idôneos (ids. 128543643 e 128543656 - autos de origem), sendo adequada sua condenação ao ressarcimento.

Quanto ao dano moral, verifica-se que a situação extrapolou os limites do mero aborrecimento. A imposição indevida de restrição ao bem de terceiro, a inércia injustificada diante da constatação da irregularidade, e o prolongado impedimento à disposição do bem violam diretamente o direito de propriedade e causam efetivo sofrimento psíquico e frustração, passíveis de reparação.

A quantia arbitrada na sentença, de R$7.000,00, se revela moderada e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto, respeitando os critérios de razoabilidade, função compensatória e caráter pedagógico da indenização.

Por fim, quanto à multa fixada em R$15.000,00, entendo que igualmente não comporta redução.

A apelante descumpriu injustificadamente a ordem liminar que lhe impunha a imediata exclusão do gravame, apesar de ciente de sua obrigação e da irregularidade reconhecida. O atraso considerável no cumprimento da ordem judicial frustrou os efeitos úteis da tutela deferida, e o valor da penalidade fixada guarda relação de proporcionalidade com a conduta omissiva da instituição, revestindo-se de legalidade.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o julgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025